Tribunal: TJDFT
Processo: 0704741-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704741-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: RAUL RODRIGUES FONTES NETO D E S P A C H O A parte agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho em 6/2/2020 (ID 55676505), que havia indeferido o pedido de ID 52876111 e determinado à parte credora decotar os encargos contratuais da planilha exequenda. Ocorre que, em 4/3/2020 e após a interposição deste recurso, o juízo da instância prima deferiu a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei 911/69 (ID 58155408). Dessa forma, determino que a agravante manifeste-se acerca do seu interesse recursal. P. I. Brasília, 9 de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora